Tribunal: STF
Processo: AI 575141
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. 
   1. SOBRESTAMENTO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL (ART. 543, 
   § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL): DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. 
   2. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. DANO AO ERÁRIO. 
   IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL) E DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI N. 4.717/65). AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.